Tribunal: STF
Processo: ARE 1355930
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela União contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma indireta ou reflexa.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS. PRODUTOS IRREGULARMENTE IMPORTADOS OU APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL. 



    Com base nos arts. 3º e 9º da Lei nº 7.802/89 e no art. 1º, XLII, do Decreto nº 4.074/02, sendo a União a Pessoa Jurídica competente para, através de seus órgãos, conceder o registro, bem como controlar e fiscalizar a correta importação dos agrotóxicos, é também responsável e competente para cumprir todas as demais fases dessa fiscalização, inclusive e, diga-se, principalmente, naqueles casos referentes à importação irregular de tais substâncias, devendo adotar atos suficientes para garantir que tais produtos sejam armazenados em local adequado durante o trâmite dos processos, podendo cobrar do infrator o custo por tal atuação. 



    A recorrente alega violação à preceitos inscritos na Constituição Federal, sustentando que “inexiste responsabilidade da União, através da Receita Federal do Brasil (RFB) pelo armazenamento e manuseio dos agrotóxicos e defensivos agrícolas apreendidos na Subseção Judiciária de Santana do Livramento, enquanto aguardam a conclusão do procedimento administrativo e judicial correlatos, devendo ser restabelecida a vigência dos artigos 2º e 225, § 3º da Constituição da República para que julgados improcedentes os pedidos veiculados inicialmente em face da União.” 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar legislação infraconstitucional (Leis n.s 6.938/1981 e 7.802/1989 e Decreto n. 4.074/2002) e examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve a sentença que condenou a União a providenciar local adequado ao armazenamento temporário de agrotóxicos e defensivos agrícolas apreendidos, com fundamento no dever de fiscalização e prevenção que decorrem das leis.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Legitimidade ad causam. Controvérsia infraconstitucional. 3. Direito Administrativo. 4. Responsabilidade civil do Estado. Perigo de dano ambiental. Depósito de agrotóxicos em local inapropriado. Periclitação da saúde pública e do ambiente. 5. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Controvérsia decidida com base nas legislações Federal e local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Leis federais 6.938/81 e 7.802/89; Lei estadual 12.493/99. Precedentes. 6. Dever do Estado de prevenção e reparação dos danos causados ao ambiente. Acordão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 559.622 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de agosto de 2013 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator